Tribunal: TJPA
Processo: 0003474-83.2013.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003474-83.2013.8.14.0025

APELANTE: EDIVALDO BRITO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0003474-83.2013.8.14.0025.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA.

APELANTE
: EDIVALDO BRITO DOS SANTOS.

ADVOGADO
: DIEGO ADRIANO FREIRES, OAB/PA Nº 30.959.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: DUCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.
ARTIGO 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. DOLO DE SUBTRAÇÃO DA COISA ALHEIA PROVADO NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇ
ÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003474-83.2013.8.14.0025.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA.

APELANTE
: EDIVALDO BRITO DOS SANTOS.

ADVOGADO
: DIEGO ADRIANO FREIRES, OAB/PA Nº 30.959.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: DUCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNI.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edivaldo Brito dos Santos
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA (
Num. 6651699 - Págs. 15 e 16; e Num. 6651700 - Pág. 1 a 6)
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, §3º, II, do

Código Penal Brasileiro
, à sanção total de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado,
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Ressalte-se que o apelante foi inicialmente denunciado pela prática do crime de furto simples, art. 155,
caput
, do CPB, por duas vezes contra as vítimas Luziana dos Santos e Antônia Pereira da Silva e pela prática do crime de homicídio qualificado, art. 121, §2º, IV e V, do CPB, contra a vítima Domingos Amaro da Silva (
Num. 6651579 - Págs. 1 a 5). No curso processual, em sede de audiência de instrução e julgamento (Num. 6651594 - Pág. 5), a acusação aditou a denúncia para imputar ao recorrente o crime previsto no art. 157, §3º, II, do CPB, aditamento este contraditado (Num. 6651594 - Págs. 7 a 9) e recebido pela autoridade judicial (Num. 6651596 - Pág. 8).

Nas razões recursais, a defesa pediu a absolvição do recorrente, em suma, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas e, subsidiariamente, pediu a desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio. (
Num. 6651701 - Págs. 11 a 14 e Num. 6651702 - Págs. 1 a 6
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 6651702 - Págs. 10 a 14
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 7965197 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 1 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte

02 – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RECORRENTE PARA O CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121 DO CPB).

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação e prevalecer a existência de dúvidas, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 6651699 - Pág. 16; e Num. 6651700 - Pág. 1 a 4
):

“MATERIALIDADE

A materialidade do delito resta devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência policial de fl. 10, certidão de necropsia do cadáver de Domingos Amaro da Silva de fls. 204/205, Declaração de óbito à fl. 31, assim como pelos relatos das testemunhas na fase inquisitiva e em juízo.

AUTORIA

Analisando as alegações formuladas pelas partes e fazendo a devida confrontação com o que foi apurado nos autos, observo que se impõe a condenação do réu EDIVALDO BRITO DOS SANTOS pelo delito previsto no art.157, § 3º, do Código Penal, conforme melhor abaixo se verá, tendo sido o autor do delito narrado na peça acusatória.

A testemunha GUIOMAR DA SILVA SANTANA, afirmou em juízo: que não presenciou o crime, mas ouviu o movimento na casa da vítima; que viu o momento em que a filha da vítima saiu correndo de sua casa gritando me furaram; que viu o momento em que o autor dos golpes de faca saiu da casa da vítima, tendo terceiros dito que era pessoa de alcunha CACUM; que a primeira vítima voltou para sua casa após a saída do acusado e já saiu correndo gritando que haviam matado o seu pai; que a primeira vítima não disse os motivos pelos quais o pai morreu; que não sabe dizer como a vítima morreu; que viu o momento em que o acusado deu uma pesada na porta da vítima e entrou na casa da vítima portando uma faca; que não ouviu gritos na casa da vítima; que na casa estavam Deusinha, Antônia e Brenda; que a vítima possuía aproximadamente 70 anos de idade; que não sabe dizer se Brenda possuía relação amorosa com o acusado Edivaldo; que a vítima nada disse os motivos pelos quais foi esfaqueada; QUE conhecia o acusado apenas de vista, pois era carroceiro; que não tinha ouvido dizer que o acusado tinha entrado na casa para furtar; que pelo que sabe Brenda não fez exame de corpo de delito, mas foi para o hospital e levou dois pontos na ferida que sofreu; que viu o momento em que o acusado saiu da casa da vítima portando uma faca que pingava sangue; que o acusado saiu da casa da vítima, montou em sua bicicleta e foi embora; que mais ninguém saiu da casa após a saída do acusado; que não sabe dizer qual a vestimenta do acusado, pois não reparou nas roupas; que tão logo após o acusado ter dado a pesada na porta e entrado, já ouviu os gritos de Brenda; que é vizinha da vítima e sabe que o acusado mora na mesma rua, em outra esquina; que nunca tinha ouvido qualquer comentário sobre a vida pregressa do acusado; que já era vizinha da vítima a sete anos.

A testemunha ALLAN DOUGLAS BRANCO RODRIGUES, Policial Militar, afirmou em juízo; que recebeu uma denúncia de que uma pessoa havia sido esfaqueada e ao chegar no local encontrou a vítima agonizando na sala de sua casa; que populares indicaram a pessoa do acusado como sendo o autor do crime, informando onde ele estaria escondido; que o depoente juntamente com o Soldado Hugo Chaves e o Cabo Santos se deslocaram até a residência do acusado e não o encontraram, deslocaram-se até a residência da mãe deste, prendendo-o no momento em que tentava fugir pela porta dos fundos; que o acusado foi preso com sangue pelo corpo e uma ferida no abdômen provavelmente proveniente de uma facada; que o sangue era do acusado e vítima; que o acusado negou a pratica do homicídio; que o acusado informou que a ferida decorrera de uma facada que levou da filha da vítima; que o acusado informou que estava sendo acusado de ter roubado um celular da neta da vítima; que pelo que soube, o acusado se dirigiu até a residência da vítima para tirar satisfação sobre a acusação de ter furtado o celular da neta deste, quando, durante a discussão disse que voltaria para casa para pegar uma faca, o que fez posteriormente, retornando ao local e não mais encontrando a filha da vítima, que fugiu com medo, porém, se deparou com a vítima e durante a briga, cortou seu pescoço; que não sabe dizer quem estava na casa da vítima no momento do crime; que não conversou com Brenda, neta da vítima; que o acusado inicialmente não resistiu à prisão, porém, com a chegada de seus familiares se rebelou, conseguiu tirar a algema e causou uma confusão generalizada; que o pai e o irmão do acusado tentaram agredir os policiais com paus e pedras; que esclarece que os policiais militares que o acompanhavam presenciaram as mesmas ocorrências ora informadas; que ao chegar na casa da vítima, somente encontrou está no local; QUE ouviu dizer que o acusado teria esfaqueado somente a vítima.

A testemunha VITOR HUGO CHAVES DO AMARAL, Policial Militar, afirmou em juízo; que recebeu uma denúncia de que uma pessoa idosa havia sido esfaqueada e ao chegar no local encontrou a vítima agonizando na sala de sua casa com um corte de aproximadamente três/quatro centímetros no pescoço; que a filha da vítima de nome Toinha indicou a pessoa do acusado como sendo o autor do crime, informando onde ele estaria escondido; que o depoente juntamente com o Soldado Allan se deslocaram até a residência indicada, momento em que viram o acusado tentando fugir pela porta dos fundos; que o acusado foi preso, mas resistiu à prisão, tendo, inclusive, soltado as algemas; que o acusado confirmou o crime, tendo informado que Toinha filha da vítima, lhe devia R$ 600,00 (seiscentos reais) e ao ir no local cobrar a vítima, a vítima teria se intrometido, pegado uma faca e iniciado a confusão; que o acusado pegou a faca da vítima e lhe golpeou no pescoço; que o acusado informou que Toinha vendia drogas e que possuía um débito com esta, por ter comprado drogas e não ter pago; que não se recorda se Brenda, filha de Toinha estava envolvida no crime como vítima; que o acusado exalava um odor alcoólico no momento da sua prisão: que já havia recebido informações de que na casa da vítima se vendia entorpecentes.

A testemunha MARIA DOS SANTOS SILVA, afirmou em juízo ser esposa da vítima, sendo ouvida na qualidade de informante; que no dia dos fatos estava varrendo a varanda quando um conhecido de alcunha Cacau passou correndo dizendo que vinha um doido logo atrás; que a depoente colocou seus quatro netos menores para dentro de casa e foi abordada pela pessoa de alcunha Cacum; que acredita se chamar Francisco, pedindo para pegar duas galinhas a pedido de Damião, seu cunhado: que CACUM já chegou em sua casa com umae logo passou a golpear seu neto de nome Ricardo, deficiente, na barriga, em seguida atingiu Rafael nas costas e por fim, atingiu com golpe de faca sua neta Brenda na altura do peito; que o acusado saiu correndo e logo em seguida retornou, invadiu a casa da depoente, quebrou um guarda-roupa, um ventilador, deu murro na televisão e no aparelho de som e ficava pulando no sofá e na parede, tendo subtraído o valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) e um aparelho celular da depoente; que o acusado retornou por fim, invadiu a casa da depoente e munido de uma faca, deu três golpes no seu marido, o primeiro na barriga e os dois seguintes no pescoço dizendo para a depoente que não o denunciasse, senão voltaria para matá-la: que o acusado na primeira abordagem vivia para matar e roubar: que não sabe os motivos pelo qual o acusado atingiu a vítima; QUE acredita que o acusado matou a vítima para roubar; que não sabe dizer se havia mais dinheiro no local para ser subtraído pelo acusado, mas sabe que o acusado levou todo o dinheiro da carteira; que Brenda não possuía nenhum envolvimento amoroso com Brenda; que somente uma bermuda, sem camisa; que não sabe dizer se o acusado estava embriagado; que viu o momento em que o acusado se cortou com sua própria faca, quando este se jogava no sofá para a parede de tábua; Que relata que o acusado tentou lhe atingir entre as frestas da tábua; que Guiomar estava no pé da parece de sua casa no momento do crime e ajudou a depoente a tirar as crianças do local.

A testemunha ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA, afirmou em juízo que é mãe de Brenda e filha da vítima Domingos; que no dia dos fatos estava na sua casa quando recebeu uma ligação de Brenda pedindo socorro, dizendo que Cacum estava na casa da vítima Domingos batendo em todo mundo; QUE ao chegar no local já encontrou a vítima falecida e soube que o acusado agrediu fisicamente os quatros filhos que moravam com a vítima, Rafaela de sete anos, Rafael de oito anos, Ricardo de onze e Brenda de doze anos de idade; que Brenda foi cortada com o facão pelo acusado; que a vítima foi morta por golpes de facas perpetrados pelo acusado; que o acusado foi encontrado na casa de seu pai ainda na posse do facão; que na casa da vítima ainda estavam a sua mãe com problemas mentais e seu irmão com problemas mentais; que a mãe da depoente não possuía condições de oferecer resistência contra o acusado, em virtude de sua idade; que foram subtraído de sua residência dois aparelhos celulares; que o pai da depoente possuía sequelas de um derrame e não ofereceu resistência; que o acusado ameaçou a depoente e sua família de morte por várias vezes; que não estava presente no momento dos fatos; que chegou ao local posteriormente; que ao chegar na casa do seu pai, se deparou com o acusado saindo e dizendo vem rapariga", com uma faca grande nas mãos, momento em que a depoente desferiu um golpe de faca no abdômen do mesmo, ocasião em que correu para casa sua mãe, momento em que foi preso pela polícia; que não teve motivos para o acusado se dirigir até a casa de seu pai e agredir sua família; que soube que o acusado, antes de ir à casa de seu pai, agrediu fisicamente duas pessoas que estavam na rua; que soube que uma das pessoas se chamavam Adriel; que soube que no dia dos fatos o acusado estava bebendo desde amanhã; que soube que os aparelhos celulares subtraídos foram apreendidos na casa do acusado; que não existe uma boca de fumo na casa da mãe da depoente; que após o crime foi presa por tráfico de drogas.

A testemunha BRENDA DA SILVA, ouvida em juízo na qualidade de informante e acompanhada pela sua genitora Antônia dos Santos Silva, afirmou que estava na casa de seu avó quando chegou no local o acusado pedindo para que fosse comprar drogas no Neném" e ao receber a recusa começou a agredir fisicamente a depoente e seus três irmão menores que moravam no local; que o acusado chegou no local com uma faca na mão, desferindo dois golpes de faca na depoente, no seu braço direito; que o acusado ainda desferiu golpes de faca no avó da depoente, no pescoço e na barriga; que o acusado tentou subtrair um aparelho de celular da casa, mas não conseguiu, por ter sido impedido pelo avô da depoente, que deu com uma bengala no acusado; que o acusado pedia para a depoente dar drogas para ele, sendo este o motivo de ter esfaqueado a depoente; que a sua avó levou os demais irmãos para uma casa no fundo e a depoente correu para a vizinha, não tendo presenciado o exato momento em que o acusado matou a vítima; que o acusado subtraiu ainda, dois aparelhos celulares da casa da vítima; que não presenciou o momento em que o acusado foi preso; que não fez exames de corpo de delito; que no momento do crime, estavam na casa, a depoente, seus três irmãos menores, sua avó e seu avô; que sua mãe chegou após o acusado ter esfaqueado o seu avô, mas no momento em que o acusado ainda estava em cima do corpo; que não viu o que sua mãe fez com acusado, já que correu para a casa da vizinha; que já conhecia anteriormente o acusado e não era pessoa bacana, pois quando bebia, agredia pessoas na rua e ficava caçando conversa"; que no local não se vendiam drogas e não sabe o motivo pelo qual o acusado se dirigiu ao local pedindo para a depoente comprar drogas; que sabe que sua mãe foi presa, mas não sabe o motivo.

A testemunha IGUATIRAMA PAULINO COSTA, afirmou em juízo, que não presenciou o crime; que ouviu dizer que no dia dos fatos o acusado estava em sua casa quando foi procurado pela senhora Antônia e sua filha para realizar alguma cobrança não sabendo do quê; que o acusado se dirigiu até a casa da vítima juntamente com as duas mulheres e ao chegar no local foi agredido pela vítima na cabeça e acertado com um golpe de faca por Antônia, momento em que se descontrolou, ocasionando na morte da vítima; que viu o momento da prisão do acusado que estava sangrando abaixo do umbigo; que não viu se a polícia apreendeu um de som e celulares na casa do acusado; que o acusado trabalhava como carroceiro; que é comum carroceiros andarem com canivete; que conhece o réu há cinco anos antes do fato; que já ouviu dizer que na residência da vítima funcionava uma boca de fumo; que conhece Antônia de vistas e ouviu dizer que a mesma comercializa drogas; que ouviu comentários de que Antônio foi presa por vender drogas; que sabe que o acusado possui esposa e filhos; que nunca ouviu falar de desavenças deste com sua família; que soube que o acusado está foragido, por ter sido ameaçado; que ouviu dizer que o acusado se dirigiu até a casa da vítima para resolver a questão de uma cobrança, mas que não sabe o motivo; que nunca ouviu falar que o acusado era envolvido com drogas.

A testemunha ROSA SANDRA DE DEUS, afirmou em juízo, que não presenciou o crime; que estava em sua casa quando compareceram Antônia e Brenda, conversaram com Edvaldo e os três saíram juntos; que não sabe o que Antônia e Brenda foram fazer no local; que logo em seguida, já viu Edvaldo chegando em casa todo machucado e com a barriga furada; que de sua casa, é possível ver a casa da vítima, pois fica na mesma rua; que no dia dos fatos Edvaldo ingeriu bebidas alcoólicas; que conhece Antônia de vistas e confirma ter sido a mesma que foi até a casa da depoente para conversar com Edvaldo; que a vizinhança toda fala que na casa de Antônia funcionava como boca de fumo; que o acusado retornou para casa todo machucado, sem nada nas mãos; que demorou 20/30 minutos entre a saída de Edvaldo e a volta para casa; que Edvaldo não era usuário de drogas; que Edvaldo nunca agrediu a depoente; que Edvaldo trabalhava como carroceiro; que foi ameaçada juntamente com sua família de morte pela família da vítima; que Edvaldo fugiu da delegacia por ter sido ameaçado e por não ter alimentos na Depol.

A testemunha DAMIÃO DE DEUS FILHO, afirmou em juízo, que no dia dos fatos presenciou uma discussão entre a filha da vítima e o acusado; que viu quando Antônia furou a barriga o acusado; que a vítima bateu na cabeça do acusado com um pau; que nesse momento o acusado desferiu um golpe de faca na vítima; que ficou sabendo que o acusado fugiu da delegacia porque estava sendo ameaçado e a delegacia não fornecia alimentação; que ouviu falar que na casa da vítima havia uma boca de fumo; que não sabe o motivo da discussão, mas ficou sabendo que foi por uma dívida; que viu Antônia ferindo o acusado na barriga, em seguida foi a vítima que bateu na cabeça do acusado com um bastão. Após o acusado golpeou a vítima no pescoço com uma faca.

A testemunha JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA, afirmou em juízo, que não tem nada a falar sobre os fatos.

A testemunha FRANCISCA ALVES DA SILVA, foi ouvida como informante, afirmou em juízo, que não presenciou os fatos, que ficou sabendo dos fatos após retornar de viagem.

O acusado EDIVALDO BRITO DOS SANTOS afirmou e juiz; que Antônia Toinha lhe devia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que Antônia mandou lhe chamar e quando chegou haviam três pessoas dentro da casa armados com faca; que ao entrar na residência a vítima mandou sentar e lhe deu uma paulada na cabeça; que Antônia lhe furou com faca; que só havia adultos no local; que não sabe se foi ele ou Antônia quem matou o sr. Domingos; que não estava com faca em momento algum; que conhecia a vítima; que Antônia vendia drogas à época; que a vítima ia em sua casa lamentar que Antônia queria lhe matar para ficar com a casa; que não roubou os celulares; que foi para a casa da vítima porque foi chamado para buscar seu dinheiro; que foi preso no dia seguinte; que no dia dos fatos foi uma confusão e não se foi ele ou Antônia que matou a vítima; que havia três pessoas contra ele; que foi ele quem esfaqueou a vítima; que não recebeu o dinheiro; que não roubou nenhum celular; que nunca teve desavença com ninguém; que não estava armado quando foi à casa da vítima; que conseguiu a faca no local; que a vítima lhe agrediu com um pau; que foi ferido com o facão na barriga; que após todos saíram correndo da casa; que foi preso no hospital; que a filha de Antônia foi lhe chamar em casa para ir até a casa da vítima; que seu cunhado viu o momento em que foi chamado; que sua espessa que lhe deu o recado para ir na casa da vítima.

Diante deste cenário, é certa a autoria do crime, tendo sido o acusado o autor do crime de latrocínio culminando na morte da vítima Domingos Amaro da Silva.

Em que pese não constar nos autos Auto de Apreensão dos aparelhos celulares, as vítimas, Brenda e Antônia, afirmaram em juízo que o réu subtraiu dois aparelhos celulares da residência da vítima.

Por outro lado, o acusado negou ter roubado os aparelhos celulares, no entanto, confessou que esfaqueou a vítima após ter sido agredido por Antônia, filha da vítima, e pela própria vítima, versão contraria aos depoimentos das vítimas quando a subtração dos aparelhos celulares.

Deste modo, restam comprovadas a autoria e a responsabilidade criminal do denunciado na pratica do delito de latrocínio, conforme capitulado no aditamento da peça inicial acusatória, isso porque se encontram comprovadas a subtração do bem (celulares) conforme depoimentos das vítimas, bem como o resultado morte da vítima Domingos Amaro da Silva (fls. 204/205).

Assim, deve o réu ser responsabilizado pela prática do crime previsto no artigo 157, §3°, do Código Penal.”

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, todos harmônicos e coerentes entre si, corroborados pelas demais testemunhas, apontando, à saciedade, a necessária materialidade e autoria delitiva.

Como visto na decisão ora atacada, além da juíza monocrática apontar a materialidade do crime de latrocínio (“
A materialidade do delito resta devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência policial de fl. 10, certidão de necropsia do cadáver de Domingos Amaro da Silva de fls. 204/205, Declaração de óbito à fl. 31, assim como pelos relatos das testemunhas na fase inquisitiva e em juízo”)
, também evidenciou os testemunhos que a refletem a responsabilidade penal do apelante como autor do referido delito.

Segundo se apurou, por meio dos relatos dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais e segundo as demais vítimas, parentes do
de cujus
, que na residência se encontravam, o recorrente subtraiu aparelhos celulares e certo valor em dinheiro, desferindo, em momento posterior, diversos golpes de arma branca (facão) contra os moradores que lá residiam, levando a óbito
Domingos Amaro da Silva, idoso de 74 (setenta e quatro) anos, à época.

Os depoimentos referidos harmonizam-se com o da testemunha Guiomar da Silva Santana (
Num. 6651592 - Págs. 6 e 7), vizinha da vítima, que presenciou o momento que o apelante entrou e saiu do
locus crimini
portando o instrumento do delito, um facão.

Há, diante deste contexto probatório, presente o dolo de subtração de coisa móvel alheia com resultado igualmente doloso de morte, ou seja, há ofensa a dois bens jurídicos distintos, patrimônio e vida, de forma a enquadrar a conduta do recorrente no crime complexo pluriofensivo de latrocínio, inserto no art. 157, §3º, II, do CPB.

Deste modo, restando típica, ilícita e culpável a conduta do apelante no crime de latrocínio consumado, inviável o pedido de desclassificação para o delito de homicídio, dada a comprovação da subtração dos aparelhos celulares e dinheiro das vítimas.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE E APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA APRECIAR ALEGAÇÕES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal, assim como na hipótese dos autos. 2. Na hipótese, verifica-se que a condenação do paciente, apontado como um dos três autores do latrocínio, foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito e no curso da instrução processual, não havendo que se falar em ilegalidade por violação do art. 155 do CPP. Somado a isso, tem-se que a negativa do réu, o qual sequer apresentou um álibi e não soube explicar o que estava fazendo no momento do crime, não convenceu as instâncias ordinárias, sendo destacado que o conjunto de prova formado pelo depoimento da testemunha protegida e pelos policiais que apuraram o caso confirmaram a materialidade e a autoria delitivas. 3. Ressalta-se que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 769018 SP 2022/0281042-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Assim, seja pela satisfatória fundamentação exarada na sentença, seja pela robustez das provas coletadas nos autos, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação de
Edivaldo Brito dos Santos nos termos do
art. 157, §3º, II, do CPB
.

Examinada de ofício a calibragem de pena efetuada
a quo
, nenhuma ilegalidade ou teratologia foram identificadas que ensejassem reforma.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 20/05/2024